Tribunal: STF
Processo: ARE 1513987
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Bento Gonçalves, em face do acórdão das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. TEMA 163 DO STF. IUJ Nº 71010278927. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 40, caput, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (Tese 163 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE 593068, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 22-03-2019)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Municipais nº 2.819/1999 e 5.419/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR 162/95 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 611.162, Rel. Min. Ellen Gracie, recusou o recurso extraordinário em que se discutia o pagamento de diferenças em razão de reenquadramento de servidor público municipal segundo PCS previsto na LC 162/95, ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional e demandar o reexame de fatos e provas. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – O reenquadramento decorrente da adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Leis Complementares municipais nºs 162/95 e 241/96), nos termos do Plano de Avaliação de Desempenho (Decreto nº 2.724/96), constitui poder-dever da Administração – Recursos voluntário e oficial improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 797.711/SP-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.4.2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente